Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-10.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
10/11/2020
Número: 0600069-10.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600069-10.2020.6.16.0169
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600069-
10.2020.6.16.0169 que, considerando que o feito foi protocolado intempestivamente em relação ao
cronograma estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Portaria TSE nº 357/2020 para
processamento de listas especiais de filiação partidária, julgou improcedente o requerimento para
autorização de inclusão do nome do eleitor Jose Carlos de Andrade em lista especial do Partido
Socialista Brasileiro - PSD (Comissão Provisória Municipal de Nova Cantu/PR), devendo referida
filiação ser submetida no próximo processamento das listas ordinárias, a ocorrer em momento
oportuno. (Requerimento apresentado por Jose Carlos de Andrade, alegando, em suma, que é
filiado ao Partido Social Democrático - PSD de Nova Cantu/PR desde 21/1/20, mas que o referido
partido não enviou a ficha de filiação partidária ao sistema de filiação, e seu nome não constou na
lista oficial de filiação partidária). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DE ANDRADE (RECORRENTE)
VALTER APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - NOVA CANTU - PR (TERCEIRO
INTERESSADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPIO DE NOVA CANTU / PR (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17918
816
08/11/2020 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.840
RECURSO ELEITORAL 0600069-10.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
- OAB/PR0069517
ADVOGADO: VALTER APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - NOVA CANTU - PR
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPIO DE NOVA CANTU / PR

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS DO
PARTIDO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO –
TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO TSE PARA INCLUSÃO EM LISTA
ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A
FILIAÇÃO PRÉ-EXISTENTE ALEGADA. FICHA DE FILIAÇÃO.
DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA TSE Nº20 – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020como prazo máximo
para que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em
relação especial, via Sistema Filia. Decorrido tal prazo, resta evidente a
impossibilidade de se deferir o pedido do recorrente.
2.Documentos unilateralmente produzidos, tais como a Ficha de Filiação e
a comunicação de desfiliação realizada ao outro partido, por si sós, são
inábeis para reconhecer a condição de filiado do eleitor, nos termos da
Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020
Num. 17918816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralcom pedido de tutela de urgência, interposto por JOSÉ
CARLOS DE ANDRADEem face da sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de
Campina da Lagoa-PR, que julgou improcedente o pedido por ele apresentado, de inclusão em
, em razão
lista de filiados do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Nova Cantu - PR
da intempestividade do pedido de inclusão em lista especial (ID 10934916).
2.Em suas razões O recorrente sustentou que:
a) é público e notório no município de Nova Cantu que pretende se candidatar ao cargo de
vereador nas eleições de 2020, tendo, inclusive, requerido seu devido afastamento do cargo
público que exerce de auxiliar administrativo;
b) filiou-se ao Partido Social Democrático em 21.01.2020, conforme ficha de filiação em anexo,
requerendo sua desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB;
c) por desídia do setor de registro do partido, não teve seu nome incluso na relação de filiados
do partido enviada ao Tribunal Superior Eleitoral;
d) está comprovada sua manifestação de vontade de se filiar ao PSD e boa-fé ao assinar, de
próprio punho, a ficha de filiação do partido;
e) os prazos estabelecidos nas Portarias do TSE são aplicáveis aos Partidos e não aos
prejudicados, que poderão, a qualquer momento, postular sua filiação;
f) o recorrente somente descobriu que seu nome não constava na lista de filiados do partido
após a verificação da lista oficial do TSE.
3.Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença, seja
incluído o nome na lista do sistema FILIA, com a declaração de reversão do cancelamento da
filiação, para que seja determinada a inclusão do nome do recorrente na lista do Partido Social
Democrático - PSD.
4.Nesta instância o pedido de tutela de urgência, qual seja, pela manutenção de seu nome no
sistema de candidatura CANDEX até o julgamento final deste Recurso Eleitoral, foi indeferido
pela decisão de ID 12354716, diante da previsão do artigo 16-A
da Lei nº9.504/97 e artigo 51
[1]
da Res. TSE nº23.609/2019, que
[2]
garantem ao candidato cujo registro esteja sub judice a
faculdade de efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo não
conhecimento e desprovimentodo recurso, vez que o pedido foi realizado em
21.08.2020, após o término do prazo para inserção do nome dos prejudicados na relação
especial de filiados dos partidos políticos.
É o relatório.

Num. 17918816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

VOTO

1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
2.Depreende-se dos autos que a demanda visa o reconhecimento da filiação do recorrente ao
Partido Social Democrático - PSD de Nova Catu, em razão da pretensão em lançar seu nome
como candidato para as Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (ID 10705716):
“(...)
Como dito, a legislação eleitoral, na hipótese de falha na gestão dos dados de seus
filiados por desídia ou má-fé do partido político, faculta ao eleitor prejudicado requerer
diretamente à Justiça Eleitoral a alteração ou retificação da relação de filiados, visando o
cumprimento dos prazos de filiação partidária para fins de candidatura a cargo eletivo.
Esse procedimento, conforme previsto no art.16 da Resolução TSE nº23.596/2019, é realizado
nos meses de junho e dezembro, ipsis verbis: Art.16 - As relações especiais, submetidas à
Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no §2º do art.11 desta resolução, serão
processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Pois bem. De início, cumpre ressaltar que não é temporal tampouco tecnicamente possível
se falar em validade da filiação partidária na forma como requerida, ao menos em sede de
inclusão em lista especial, o que, todavia, não impede a eventual reanálise em
procedimento próprio de registro de candidatura.
Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral, visando operacionalizar o processamento das relações
especiais, aprovou cronograma por meio da Portaria nº357/2020, estabelecendo o dia 16 de
junho de 2020 como data-limite para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial
de filiados pelos partidos, via FILIA, bem como o dia 19 de junho como o último dia para
autorização de processamento pelo Juízo.
Como tal inserção se daria após o deferimento pelo Juiz Eleitoral do pedido de inclusão em lista
especial, por dedução lógica, o requerimento de inclusão do nome do filiado, para fins de
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, deveria ter sido protocolado antes
do dia 16 de junho.
Assim sendo, a apresentação de qualquer pedido nesse sentido após a data de 16/06/2020 é
claramente intempestiva face ao cronograma expedido pelo TSE, e até mesmo por questões de
ordem técnica referentes ao sistema da Justiça Eleitoral.
No caso em dissensão, verifica-se que o requerente peticionou em 21/08/2020, após a
data-limite estabelecida na portaria supracitada. Intempestivo, portanto, o requerimento.
Nesse sentido, o TRE/PR já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. DATA LIMITE
PARA INCLUSÃO ULTRAPASSADA. PROVIMENTO Nº9-CGE. PEDIDO INTEMPESTIVO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Ultrapassada a data limite para ordenação de autorização
Num. 17918816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

de processamento de lista especial, nos termos do Provimento nº9 - CGE, não mais se
possibilita a inclusão de eleitor na relação especial de junho, o que poderá ser efetivado na
próxima lista do partido político, a de outubro de 2016. 2.Apenas quando o requerimento de
inclusão em lista especial for manejado tempestivamente é que se reconhece o respectivo direito
do filiado, com efeitos retroativos à data do pedido. (TRE-PR - RE: 3681 CURITIBA - PR,
Relator: ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data de
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/08/2016).
Confira-se ainda os demais precedentes:
EMENTA RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NA
LISTA ESPECIAL DE FILIADOS DO PARTIDO (ART.19, CAPUT E §2º, DA LEI Nº9.096/95).
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO INTEMPESTIVO. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA CGE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Os prejudicados por
desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a inclusão de seus nomes na
relação de filiados do partido omisso. 2.O pedido de inclusão de filiado por meio de lista especial
deve observar o prazo estabelecido no cronograma elaborado pela Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral, de modo que, descumprido o referido prazo, resta preclusa a pretensão.
3.Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 1141 SÃO LUÍS - MA, Relator: GUSTAVO
ARAUJO VILAS BOAS, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 242, Data 21/11/2018, Página 08/09).
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - SÚMULA 20/TSE
- SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INCLUSÃO EM RELAÇÃO DE FILIADOS -
LISTA ESPECIAL - INSERÇÃO DE MODO EXTEMPORÂNEO - PRAZOS - ART.20 DA
RESOLUÇÃO Nº23.117/2009 C/C PROVIMENTO Nº09 DA CGE - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO A teor do que
dispõe a Súmula 20/TSE, é cediço que a falta do nome do filiado ao partido na lista encaminhada
por este à Justiça Eleitoral pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação,
nos termos do art.19 da Lei nº9.096/95. Embora prevista a possibilidade de que os prejudicados
requeiram diretamente a Justiça Eleitoral a inclusão de seu nome na lista de filiados, a inserção
de forma extemporânea está condicionada a determinados prazos estabelecidos pelo art.20 da
Resolução nº23.117/2009 c/c Provimento nº09 da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. Na
espécie não tendo o pedido de inclusão de filiado em lista especial obedecido os prazos
definidos pela legislação aplicável, deve ser indeferido. Precedentes. Recurso conhecido e
desprovido (TRE-RN - RE: 9457 PEDRO AVELINO - RN, Relator: LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH, Data de Julgamento: 28/11/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 01/12/2016, Página 08/09).
Não obstante a intempestividade, reconheço a desídia do Partido Político em filiar
tempestivamente o requerente, dada a existência de ficha de desfiliação do PTB (seq.
3568843), datada de 20.01.2020, recebida na mesma data, bem como ficha de filiação ao
PSD, de 21.01.2020 (seq. 356884), a despeito do silêncio do representante deste último nos
presentes autos, razão pela qual reconheço o vínculo de filiação.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e considerando que o feito foi protocolado intempestivamente em relação ao
cronograma estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Portaria TSE nº357/2020 para
processamento de listas especiais de filiação partidária, JULGO IMPROCEDENTE o
requerimento para autorização de inclusão do nome do eleitor JOSÉ CARLOS DE
ANDRADE, inscrição eleitoral nº 0672 6638 0604 em lista especial do partido Partido Socialista
Brasileiro - PSD em Nova Cantu/PR, devendo referida filiação ser submetida no próximo
processamento das listas ordinárias, a ocorrer em momento oportuno (..)”.
Num. 17918816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

4.Inicialmente, é de se ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
5.O artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.
6.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
7.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,
fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
(
).
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA link
8.Diante disso, estaria inviabilizada a inclusão do nome do recorrente em lista especial do
partido, vez que o prazo para envio desta relação, referente ao primeiro semestre de 2020, já
havia se encerrado no momento da proposição da demanda (
).
23.07.2020
Num. 17918816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

9.Com efeito, ainda que o prazo não houvesse findado, não é possível se reconhecer a filiação
do recorrente ao PSD de Nova Catu/PR na data alegada, qual seja
.
21.01.2020
10.Isto porque os únicos documentos juntados pelo eleitor nos autos foram a Ficha de Filiação
por ele assinada (ID 10933766) e a
do PSD
comunicação de desfiliação entregue ao PTB
(ID10933716) em 20.01.2020, que não foi apresentada ao juízo eleitoral, conforme previsão
expressa do artigo 21 da Lei nº9.096/95.
11.Ademais, há nos autos informação do cartório eleitoral de Campina da Lagoa no ID
10934016 que certifica a filiação válida do recorrente ao PTB e a inexistência de comunicados
de filiação ou desfiliação em nome do eleitor e seus registros.
12.Portanto, diante de seu caráter unilateral, haja vista que produzidos pelo eleitor ou pelo
partido, referidos documentos não são hábeis para comprovar, suficientemente, a condição de
filiado do recorrente, pois destituídos de fé-pública ou corroborados por certidão ou informação
de órgão público.
13.E neste sentido é o entendimento já consolidado pela jurisprudência na Súmula do TSE
nº20, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
14.Outrossim, foi juntado aos autos, ainda, requerimento em nome do recorrente de
afastamento do cargo público que exerce na Prefeitura para concorrer ao cargo de Vereador,
que também é inábil para comprovar sua filiação tempestiva ao PSD de Nova Catu para
concorrer às eleições de 2020.
15.Não obstante, reconhece-se o direito do recorrente em discutir novamente sua filiação no
pedido de registro de candidatura, ocasião em que poderá, inclusive, juntar novas provas, que
comprovem efetivamente sua filiação ao partido na data alegada.
16.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e, no mérito negar-lhe provimento
.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 17918816 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600069-10.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE -
Advogado do(a) RECORRENTE: VALTER APARECIDO DE SOUZA - PR0069517 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17918816 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819052844900000017326542
mero do documento: 20110819052844900000017326542